Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725256-02.2018.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença exarada sob o ID 51381752. Na origem, a apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, com o intuito de obter a retomada de veículo automotor objeto de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, em decorrência do inadimplemento das parcelas contratadas. Deferida a liminar de busca e apreensão do bem (ID 51380802), o veículo não foi localizado no endereço inicialmente indicado pelo autor (ID 51380806), nem nos outros 3 (três) endereços apontados posteriormente (IDs 51381712, 51381718 e 51381739). Realizada a pesquisa através dos sistemas disponíveis ao juízo, foi verificado que todos os endereços localizados já tinham sido diligenciados (ID 51381724). O pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução foi deferido, com modificação da competência em favor da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília (ID 51381745), onde foi determinada a emenda à inicial para a parte autora esclarecer qual título pretende executar, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes não preenche os requisitos previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi facultada ao exequente a conversão da execução de título extrajudicial em ação de conhecimento. Em petitório colacionado sob o ID 51381751 a autora limitou-se a defender que a Cédula de Crédito Bancário que aparelhou a execução preenchia os requisitos legais. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 51381752), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, com fundamento nos artigos 485, I e IV c/c 771, parágrafo único e, 924, I, todos do Código de Processo Civil. Na oportunidade, consignou que a execução não está aparelhada com título executivo extrajudicial, porquanto o contrato firmado entre as partes não preenche os requisitos essenciais expressos no artigo 29, inciso I, da Lei no 10.931/2004. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 51381754), onde sustenta a validade do título executivo extrajudicial que aparelha a execução, por configurar documento particular, como cópia certificada digitalmente, revestido de eficácia executiva. Argumenta que a resolução prematura do processo viola os princípios da economia processual e instrumentalidade das formas e pondera que os prejuízos suportados pela apelante são majorados pelo excesso de formalismo, beneficiando o devedor inadimplente. Ao final, a apelante postula o provimento do recurso a fim de que seja cassada a r. sentença, determinando-se a remessa dos autos à origem, para devida apreensão do bem. Preparo recolhido (IDs 51381755 e 51381756). FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO acostou aos autos o petitório sob o ID 51381810, em que noticia a cessão dos direitos creditícios relacionados ao contrato da presente lide. Requereu o deferimento do pedido para passar a figurar no polo ativo da ação, em substituição à autora. O pedido de substituição processual foi deferido (ID 51381821), determinando-se a exclusão do primitivo exequente do polo ativo. Citado por edital (ID 51381851), o executado não apresentou contrarrazões (ID 51381860). Ato contínuo, a d. Curadoria Especial apresentou contrarrazões (ID 51381862) onde postulou o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação ao decisum recorrido. Assim, a parte apelante deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a apelante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença apelada. Com efeito, da análise das razões recursais, nota-se que a apelante embasa seu inconformismo na alegação genérica acerca da validade do título executivo extrajudicial que aparelha a execução, por configurar documento particular, como cópia certificada digitalmente, revestido de eficácia executiva. Argumenta, ainda de forma genérica, que a resolução prematura do processo viola os princípios da economia processual e instrumentalidade das formas e pondera que os prejuízos suportados pela apelante são majorados pelo excesso de formalismo, beneficiando o devedor inadimplente. Entretanto, a r. sentença proferida sob o ID 51381752 consignou, expressamente, nas razões de decidir, que a execução não está aparelhada com título executivo extrajudicial, porquanto o contrato firmado entre as partes não preenche os requisitos essenciais expressos no artigo 29, inciso I, da Lei 10.931/2004. Na oportunidade, o d. juízo a quo consignou ainda ser impróprio o procedimento adotado pelo exequente para perseguir seu crédito, porque não corresponde à natureza da causa, sendo incabível a adequação do feito para o procedimento da ação de conhecimento, dada a exacerbada distinção entre o processo executivo e o cognitivo, pois neste impõe-se a satisfatória exposição da causa de pedir, bem como a formulação de pedidos próprios. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença. Em verdade, o recurso interposto, a despeito de defender a validade do título executivo extrajudicial de forma extremamente sucinta, transparece desconsiderar as questões debatidas na sentença, tais como os requisitos caracterizadores do contrato como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei no 10.931/2004. Desconsidera, ademais, que a r. sentença reconheceu ser incabível a adequação do processo de execução de título extrajudicial em ação de conhecimento. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. sentença. Isto porque, em momento algum das razões de apelo, a recorrente combateu, ainda que minimamente, o fundamento da sentença, qual seja, a ausência de enquadramento do contrato firmado entre as partes ao artigo 29, inciso I, da Lei no 10.931/2004, ônus que lhe incumbia (Art. 373, I, do CPC). Não se pode desconsiderar, ainda, que a postulação final do recurso de apelação traz o pedido de prosseguimento da ação de busca e apreensão (ID 51381754, Pág. 11) quando, em verdade, a sentença resolveu sem apreciação do mérito ação de execução de título extrajudicial. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – Grifo nosso Sendo assim, não tendo a recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença hostilizada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram fixados honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023 às 11:56:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora